Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707332-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIOVANNI ANDRE HENKE, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida ao ID 111212043 dos autos de origem, posteriormente integrada pela decisão ao ID 114518832, em ação de conhecimento ajuizada por Giovanni André Henke em face do Banco ora agravante e de WRJ Engenharia Ltda., nos seguintes termos: A parte requerida fora expressamente intimada para esclarecer as informações dispostas no despacho retro (ID 107216976), bem como fora alertada de que seu silêncio importaria em reconhecimento do cumprimento da obrigação pela parte autora, no sentido da versão do valor de R$ 9.740,00, objeto de acordo não homologado, em seu favor. A despeito do que acima aduzido, quedou-se inerte, razão pela qual outra solução não há que não seja dispensar nova expedição de Ofício para o Douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-DF, dado que, com seu atuar, a requerida demonstra que levantou o valor depositado pela parte autora na Ação Civil Pública de no 2009.01.1.008043-2 (0000709-51.2009.8.07.0001). No mais, resolvida a questão pendente, resta processar o apelo manejado pela BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Ante exposto, RECONHEÇO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA, consistente na versão do valor de R$ 9.740,00, objeto de acordo, dado que o montante fora levado pela própria BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e que, intimada, a referida quedou-se inerte. INTIME-SE a parte autora para apresentar contrarrazões ao apelo de ID 105662011. Após, com ou sem apresentação, remetam-se os autos ao Douto 2o grau, com as homenagens de estilo. (ID 111212043 dos autos de origem) Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, ser evidente que os embargos declaratórios que opôs não foram intempestivos, pois, a teor do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis contra decisões e não contra atos de mero expediente. E que, ainda que se entendesse pelo conteúdo decisório do despacho, não vislumbrou nele vícios que necessitassem integração, que só emergiram após a conclusão das diligências internas que apontaram que o banco não havia levantado os valores. Ademais, sustenta que eles não podem ser considerados protelatórios, pois tiveram por finalidade solucionar todo o imbróglio relativo à movimentação da conta judicial. Defende, ainda, que não caberia a majoração da multa, pois essa providência demandaria conduta recalcitrante, de evidente má-fé, o que não é o caso. Assim, pugna pela cassação da r. decisão, com fundamento no art. 494 do CPC, visto que proferida após a prolação da sentença de mérito, ou, ainda, sua reforma, nos termos defendidos. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Preparo regular ao ID 33376602. Contrarrazões do agravado Giovanni André Henke ao ID 34095668, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque o presente agravo de instrumento foi interposto em face de processo já sentenciado (ID 98106148 dos autos de origem) e na pendência da apreciação dos apelos interpostos. Sobre o tema, vale ressaltar que o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, exercida a faculdade de interposição de recurso de apelação contra a sentença (e, consequentemente, suas integrações), opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável o manejo de novo recurso. Mutatis mutandis, é o entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1402804, 07113566120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. [...] 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) Em consulta àqueles autos, nota-se que as decisões proferidas posteriormente à sentença decorreram de provocação das próprias partes, bem como da situação peculiar relativa ao montante objeto de acordo depositado pela parte autora, ora agravada, cuja parte agravante alega não ter recebido. O que ocorre é que, após a sentença, o juízo de origem entendeu pelo caráter protelatório das manifestações da parte ora agravante, fixando-lhe multa e determinando seu recolhimento prévio “na forma do art. 1026, § 3o, do CPC, sob pena de seu apelo não ser processado ou não ser admitido em 2a instância” (ID 114518832 daqueles autos). Entretanto, eventual insurgência em face da multa aplicada em embargos de declaração deve ser aviada em apelação, na forma do art. 1.024, § 4o, do CPC, não sendo o caso de interposição de agravo de instrumento, porquanto já sentenciado o processo. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora